Tribunal: TCU
Processo: 008.923/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de auditoria nos programas federais destinados à defesa e promoção da população LGBTQIA+ .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional, formulada pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal (ofício 4/2022-CTFC, de 3/5/2022), com base na proposta de fiscalização e controle 5/2021 e previamente conhecida, nos termos do item 9.1 do Acórdão 1519/2022-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal acerca das conclusões da equipe de auditoria resumidas na seção III da proposta de deliberação que fundamenta este acórdão; 9.2. recomendar ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), com fundamento no art. 250, III, do RI/TCU, e no art. 11 da Resolução TCU 315, de 2020, que avalie: 9.2.1. quando da elaboração de políticas públicas relacionadas ao tema defesa e promoção de pessoas LGBTQIA+, a formalização por meio de ato normativo, o estabelecimento de indicadores de desempenho e metas e mecanismos de participação da sociedade no processo de tomada de decisão, conforme balizado pelo Referencial de Controle de Políticas Públicas do TCU e pelas diretrizes constantes do Acórdão 811/2017-TCU-Plenário e do Acórdão 579/2018-TCU-Plenário ; 9.2.2. a inclusão de mecanismos que assegurem que as ações do Plano Nacional de Empregabilidade LGBT abranjam número maior de territórios; e 9.2.3. a realização de parcerias com outros órgãos e entidades que atuam na área de capacitação profissional, de modo a garantir que as ações do Plano Nacional de Empregabilidade LGBT sejam ofertadas a um número maior de pessoas LGBTQIA+ e em mais territórios; 9.3. remeter cópia desta deliberação e do relatório de auditoria (peça 299): 9.3.1. à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado Federal, em atendimento à Solicitação do Congresso Nacional, de que trata a Proposta de Fiscalização e Controle 5/2021 do Senado Federal (referência: ofício 4/2022CTFC, de 3/5/2022); 9.3.2. à Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania; 9.3.3. aos ministérios do Turismo (MTur), da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e da Saúde; 9.3.4. ao Departamento Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), ao Departamento Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e ao Departamento Nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 17, II, da Resolução TCU 215/2008 e 169, II, do RI/TCU.